Tribunal: TJDFT
Processo: 0752553-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752553-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCY VELOSO SOARES AGRAVADO: MORGANA BARRETO BEZERRA D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Execução ajuizada por DARCY VELOSO SOARES em face de MORGANA BARRETO BEZERRA. Em 14/8/2020, proferida a seguinte decisão (ID 69977442 dos autos de origem n. 0715745-93.2017.8.07.0007): "À míngua de previsão legal específica, indefiro as medidas coercitivas de suspensão da CNH e de retenção do passaporte da devedora (id. 66908925). Inobstante a abertura semântica do art.139, IV, do CPC, a sua interpretação deve guardar coerência com os direitos fundamentais insculpidos na CRFB/1988. Há muito a execução civil deixou de ter caráter pessoal e passou a ter viés exclusivamente patrimonial, de modo que as medidas coercitivas à disposição do Estado/Juiz, ao mesmo tempo em que devem se voltar à efetiva satisfação da obrigação, não podem se desviar do norte da patrimonialidade consagrado no art. 789 do CPC. Diante de tal cenário, certo é que as medidas requestadas pela parte exequente implicam embaraços ao exercício de direito civis pela devedora, desbordando, por conseguinte, das balizas legais mencionadas acima. Não se está aqui a olvidar a relatividade dos direitos fundamentais; todavia, diante da intensidade da restrição que se propõe, tenho que tais medidas deveriam estar amparadas por previsão legal específica, pois, assim, adquiririam a chancela da representação democrática, o que ainda não aconteceu. Assim, por ora, inviável acolhê-las”. Na sequência, em 16/9/2020, a agravante DARCY VELOSO peticionou no seguinte sentido: "Reitera-se o pedido de RETENÇÃO DO PASSAPORTE, sendo esta a medida cabível viável e apta a assegurar o cumprimento de ordem judicial, diante de todos os pedidos infrutíferos anteriores, portanto de rigor o acolhimento de atos não convencionais de execução" (ID 72372720 dos autos de origem). E na petição de ID 73935835 dos autos de origem, requereu "Que seja DEFERIDO O PEDIDO DE RETENÇÃO DO PASSAPORTE E SUSPENSÃO DA CNH DA EXECUTADA, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, e em consonância com o entendimento atual HC 597.069, uma vez que buscou o requerente por todas as formas alcançar a devedora, esgotando todas os meios tradicionais para alcançar a executada”. Sobreveio então a decisão agravada: "Inobstante os indicativos de que a executada está a residir fora deste país (id. 73935835 - Pág. 2), indefiro o pedido de retenção do passaporte e de suspensão da CNH da executada pelas mesmas razões já indicadas na decisão de id. 69977442. A propósito, convém salientar que o HC 597.069 não tem força vinculante, motivo pelo se revela possível a manutenção do entendimento deste juízo (id. 69977442). Ademais, no referido habeas corpus, o ilustre Ministro Relator foi expresso ao consignar em seu voto que, acaso se confirmasse a hipótese de a paciente efetivamente encontrar-se fora do país – tal como aparenta ser o caso dos presentes autos –, a suspensão do passaporte deveria ser levantada a fim de possibilitar o seu retorno. No mais, porque não houve a indicação de bens da devedora passíveis de penhora, os autos devem permanecer suspensos até 11/9/2021, nos moldes da decisão de id. 72051397. Intimem-se” (ID 77439225 dos autos de origem). E contra tal decisão, a interposição do presente agravo de instrumento, alegação de que "plenamente cabível ao caso em tela as medidas de suspensão da CNH e apreensão/bloqueio do Passaporte da agravada no curso de execução extrajudicial, como única medida efetiva capaz e efetiva de satisfazer o crédito da agravante.". E pede: "O provimento do presente Agravo de Instrumento para nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, e em consonância com o entendimento atual HC 597.069, determinar as medidas de suspensão da CNH e apreensão/bloqueio do Passaporte, uma vez que buscou a agravante por todas as formas alcançar a agravada, esgotando todas os meios tradicionais de execução". Como se vê, a insurgência da agravante se dirige ao indeferimento de medidas coercitivas atípicas (suspensão da CNH, apreensão/bloqueio do passaporte da agravada), o que foi objeto de decisão bem anterior (de 14/8/2020, ID 69977442 dos autos de origem) à decisão ora agravada. Contra aquela decisão, a agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração e a reiterar o pedido (IDs 72372720 e 73935835 dos autos de origem); não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. Decisão publicada em 20/8/2020 (ID 70270397), 5a feira, dies ad quem, 16/9/2020, 4a feira. E o presente agravo de instrumento foi interposto em 15/12/2020 (ID 22218480), já ultrapassado de muito o prazo recursal. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida na decisão de ID 69977442 dos autos de origem. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘( ) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias em relação às quais se operou a preclusão consumativa. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, assim, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade, sendo alcançada pela preclusão. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1252293, 07255433120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. 4. Embora insista a recorrente que houve ampliação do objeto da decisão recorrida, sua irresignação não se sustenta, porquanto o comando judicial agravado apenas determinou a prática dos atos subsequentes à constrição ocorrida na decisão anterior. 5. A agravante, ao divisar possível defeito da marcha processual a partir da determinação de avaliação, inclusive, busca corrigir-lhe os rumos, de modo a afastar a avaliação (e subsequente venda judicial em público pregão), sob o fundamento de que a constrição incidiu sobre 'direitos pessoais' que o devedor ostenta em relação à coisa objeto de garantia por alienação fiduciária. Isso porque, ao empreender na fase subsequente da venda judicial, determinou o d. juízo de origem a avaliação da coisa em si mesma, e não os possíveis direitos pessoais que ao devedor se reconhece por força da natureza resolutiva que a propriedade fiduciária encerra. 6. Entretanto, admitindo-se tal perspectiva, ainda assim não está a agravante autorizada a insurgir-se, mesmo na condição de credora fiduciária. Primeiro, porque não é parte na relação jurídica processual primitiva. Segundo, porque não se lhe é reconhecido interesse jurídico para corrigir o trâmite processual ou interferir em lide alheia, visando assim dar o rumo adequando ao procedimento. E, terceiro, se eventual irregularidade do procedimento primitivo impingir-lhe algum gravame ou ferir/ameaçar de algum modo interesse jurídico próprio, a ordem processual lhe assegura o direito de opor-se por meio de embargos de terceiro. 7. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se a agravante. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora